Tribunal: TJBA
Processo: 8005472-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005472-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: YOLANDA LOUZADA BITTENCOURT BOMFIM

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva (Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000), determinando a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre os proventos da servidora inativa, com incidência sobre o vencimento básico ajustado ao Piso Nacional do Magistério.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível rediscutir a inexigibilidade da GEAC frente ao regime de subsídio da Lei Estadual nº 12.578/2012 em fase de cumprimento de sentença; (ii) verificar se o cálculo da gratificação deve observar o vencimento básico atualizado pelo Piso Nacional do Magistério; e (iii) avaliar a legitimidade ativa da exequente independentemente de prova de filiação associativa.

3. A legitimidade ativa em execuções de mandado de segurança coletivo prescinde de prova de filiação prévia ou autorização expressa, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1119 (ARE 1293130/RG).
4. É inviável a rediscussão sobre a inexigibilidade da obrigação ou a sua incompatibilidade com o regime de subsídio, pois tais matérias estão acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, arts. 507 e 508). O título executivo judicial reconheceu expressamente o direito à GEAC aos inativos com paridade remuneratória.
5. A GEAC, por possuir natureza genérica, deve incidir sobre o vencimento básico, o qual deve corresponder ao Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), sendo vedada a utilização da gratificação para fins de complementação do referido piso, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 4167.

6. Recurso conhecido e não provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005472-20.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada YOLANDA LOUZADA BITTENCOURT BOMFIM.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto da relatora.